Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111